Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704257-77.2022.8.07.0004 RECORRENTE: EDNEY RODRIGUES LOPES RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Edney Rodrigues Lopes contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 47035462) que não conheceu do recurso especial interposto pelo ora agravante no ID 46994064. Entretanto, conforme registrado na decisão agravada, não há que se falar em recurso especial ou agravo ao Superior Tribunal de Justiça nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Saliente-se que o acórdão recorrido por meio de recurso especial foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada, razão pela qual não se enquadra na previsão no art. 105, III, da CF. Acrescente-se que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão agravada de não conhecimento de recurso especial, o presente agravo é manifestamente inadequado e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso especial de ID 47976252, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal